Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-57.2022.8.11.0017
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-57.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO DA SILVA BORGES - CPF: 027.707.901-29 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO TAVARES DA COSTA - CPF: 917.490.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELLA GOMES DA SILVA - CPF: 750.426.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER ALMEIDA E SILVA - CPF: 790.359.301-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES E FAVORECIMENTO PESSOAL - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
:
1.1 - NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– NULIDADE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INUTILIDADE PARA OS FINS DA PERSUÇÃO PENAL –
1.2.

NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU
- AUSÊNCIA DE
MANDADO JUDICIAL E DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – MORADORES QUE NÃO CONSENTIRAM COM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL – NULIDADE DECRETADA
–
CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CAPITULADO ART. 12, DA LEI N. 10.823/06 – ART. 386, II, CPP –
2) MÉRITO
: FAVORECIMENTO PESSOAL – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA – MERAS ALEGAÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
PARA DECRETAR A NULIDADES DAS PROVAS OBTIDAS E ABSOLVER O APELANTE PELA PRÁTICA DO ART. 12, LEI N. 10.823/06.
NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO
PELO CRIME DO
ART. 348, CPP. DECISÃO
É EM
DISSONÂNCIA COM O PARECER
DA D. PGJ.

1.1 - A alegação de nulidade da prisão em flagrante é indiferente para fins da persecução penal e é superada com a conversão em prisão preventiva, restando ausente ilegalidade a ser examinada nesta etapa.

1.2 - Por outro lado, as simples informações de que o apelante estaria envolvido com os autores de um crime de roubo, por si só, não justifica a dispensa de uma investigação prévia
quanto à veracidade dos fatos,
ou mesmo, de mandado judicial para a entrada dos policiais do domicílio do apelante. Com efeito, se a descoberta
a posteriori
da situação de flagrante (de outro delito) decorreu de ingresso ilícito na moradia do réu, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, resta imprestável a prova (ilicitamente) obtida e, por conseguinte, ausente prova da materialidade do crime de posse irregular de armas de fogo, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

2 - A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado. Assim, não se desincumbindo da referida incumbência, impossível validar a tese sustentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
DANILO DA SILVA BORGES
, contra a sentença anexada sob o ID. 149993101, em que se o condenou à pena de
1 ano
de
detenção
, e pagamento de
10 dias-multa
pela prática do crime de
Favorecimento Pessoal
(art. 348, CP) e à pena de
1 mês
de
detenção
, e pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 12, da Lei n. 10.823/06), em
regime aberto
,
substituídas
, ao final, as pena privativas de liberdade, por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas oportunamente pelo juízo da execução penal.

Em
razões
sob Id.
14993104
, a Defesa requer:
1) em preliminar
, a
nulidade das provas obtidas
, ante a violação ao direito da
inviolabilidade de domicílio
e também porque não houve situação de flagrante delito.

Como consequência, pugna a
absolvição
do apelante quanto ao crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de uso Permitido
, diante da ausência de provas da materialidade delitiva.

No
mérito
, pede a
absolvição
(art. 386, III, CPP) quanto ao crime de
favorecimento pessoal
, invocando excludente de culpabilidade e afirmando que o apelante agiu sob
coação irresistível
(art. 22, CP).

Em sede de
contrarrazões
(Id. 14993114), o
parquet
pugna a
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, o
des
provimento
ao apelo;
igualmente
, em parecer a PGJ,
conforme transcrição do sumário ministerial (Id.

155432182
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de Favorecimento pessoal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Recurso defensivo – 1. Preliminar de ilegalidade das provas em razão da atuação policial consistente em invasão de domicílio – Improvimento – Fundada suspeita e situação de flagrância evidenciada – Crime permanente – Esposa do réu que autorizou a entrada dos policiais – 2. Pleito absolutório por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, reconhecendo a excludente de culpabilidade, por ter o réu agido sob coação moral irresistível – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovada – Sentença fundamentada – Coação não comprovada nos autos – Mera alegação – Precedentes STJ e TJMT – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE -INVASÃO DE DOMICÍLIO

Egrégia Câmara:

A defesa, em preliminar, invoca a
nulidade das provas obtidas dentro da casa do apelante
(apreensão de armas de fogo e munições) dizendo que os policiais militares, no dia 09/05/2022, invadiram o imóvel sem qualquer
mandado judicial, e que não houve autorização nem do apelante e nem da sua esposa para a entrada na residência.

Quanto aos fatos, é dos autos que na tarde de
06/05/2022 houve um roubo na agência do Banco Bradesco, no município de Alto Boa Vista/MT e, em decorrência disso, a Polícia Militar passou a realizar a busca dos envolvidos.

Pelo que consta, durante as investigações, os policiais atuantes em Alto da Boa Vista/MT, foram recebendo notícias (dadas por moradores da cidade) de que um dos assaltantes preso em flagrante (
Valdeir Pereira
) havia sido visto, antes do crime, em uma chácara localizada “na Dom Pedro, próximo ao entroncamento para a escolinha”.

Diante disso, os policiais foram até aquela chácara e lá, descobriram que Danilo, eventualmente, cuidava do imóvel e que havia aproveitado a ausência dos proprietários (tios da sua esposa) para abrigar alguns dos assaltantes, dando-lhes refúgio mesmo antes do delito.

Imediatamente, sem outras investigações mais precisas, os policiais se dirigiram até a casa de Danilo e após abordá-lo ali mesmo na porta, entraram no imóvel e lograram encontrar 3 espingardas, 1 revolver, 1 carabina de pressão, 01 balestra de flecha, 01 simulacros de pistola modelo PT92, 1000 munições calibre .22, 09 munições calibre 32, 18 cartuchos calibre 28, 100 munições calibre 38, 19 cartuchos calibre 32.

Em razão disso, Danilo foi processado pelo crime capitulado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, não restando comprovado nos autos de origem, nenhum vínculo daquelas armas com o crime de roubo praticado contra a agência Bradesco.

Desde já, registro que a alegação de nulidade da prisão em flagrante é indiferente para fins da persecução penal e, aliás, eventual ilegalidade já foi superada com a conversão em prisão preventiva, conforme reconhecido no HC n.
1011247-12.2022, impetrado em favor do apelante e julgado no ano de 2022.

E especificamente sobre a entrada forçada dos policiais na residência do apelante, realmente, entendo que a razão está com a Defesa.

Ao meu ver, ficou evidenciado que os policiais, tão logo “informados” de que Danilo havia deixado alguns criminosos se refugiar na chácara, decidiram ingressar na casa do apelante para realizar uma “busca” e colher mais provas sobre sua possível participação no assalto ocorrido na agência Bradesco.

C.v
, a informação dada pelo proprietário do imóvel (
Gabriel Silva
) ou mesmo outras notícias dadas por moradores da cidade (sequer documentadas nestes autos)
não justifica, por si só, a dispensa de uma investigação prévia
quanto à veracidade dos fatos,
ou mesmo de mandado judicial para que, só então, fosse realizada uma busca na casa de Danilo; sobre isso, aliás, não é demais registrar que
sequer havia, naquele momento da abordagem de Danilo, alguma denúncia/notícia robusta e atual acerca da ocorrência de crime dentro do imóvel.

Na verdade, vejo que diante das informações angariadas, os policiais, ao invés de representarem pela expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, ou promover campanas nas proximidades da casa de Danilo, simplesmente resolveram invadir a residência no afã, certamente, de encontrar os envolvidos no roubo e também de averiguar as informações recebidas.

Oras, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar “informações de inteligência policial” como justa causa para ingresso em domicílio sem mandado judicial, visto que (tal como ocorre com as denúncias anônimas) –, informações não documentadas de inteligência policial não têm valor probatório em juízo e não podem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se, a propósito:

“
(...) o
fato de que existiam informações do setor de inteligência da polícia de que na residência do corréu eram armazenados estupefacientes, não se revelam fundamentos aptos a justificar a gravosa medida de invasão domiciliar, uma vez que não foram apresentadas fundadas razões para evidenciar, de maneira clara, concreta e objetiva, que, naquele momento, no interior da residência, estava-se diante de uma situação de flagrante delito.
5. Agravo regimental desprovido.
" ( AgRg no HC 679.982/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021; sem grifos no original.)

E também do STJ, destaco:

“O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...). (AgRg no HC n. 759.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

“1. Uma vez não demonstrado que a entrada no domicílio foi ensejada por prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, inexistindo notícia de qualquer informação acerca da prática de crime pelo paciente, senão o fato de que ao avistar a viatura policial, o réu empreendeu fuga, não se verifica o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio. 2. A alegação de que franqueada a entrada dos policiais pela moradora não assegura legalidade à ação perpetrada, sobretudo diante da inexistência de prova nesse sentido. 3. Diante da ausência de mandado judicial, de prévia anuência do morador e de qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, todas as provas decorrentes dessa atuação policial devem ser reconhecidas ilícitas.(...). (AgRg no HC n. 799.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Por fim, nem se fale estar comprovada a autorização dos moradores para a entrada dos policiais na residência porque, na contramão do afirmado pelo d.
parquet
, há, em juízo, as declarações da esposa de Danilo (sra.
Danyella Gomes da Silva
) afirmando que foi surpreendida pelos policiais já dentro de casa, aliadas ao depoimento do apelante, da testemunha
Gabriel da Silva
(que estava com Danilo e também foi abordado na porta da residência) e também do próprio Policial Civil
Suair Hilario Ribeiro Filho
,
todos confirmando que não houve nenhuma autorização para o ingresso na residência.

Assim sendo, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que procede a pretensão defensiva devendo, de fato, ser reconhecida a nulidade das provas ali obtidas, diante da invasão de domicilio desamparada de justa causa que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, a Defesa requer a absolvição do apelante pela prática do crime de Favorecimento Pessoal (art. 348, CP), invocando a excludente de culpabilidade e afirmando que o apelante agiu, na verdade, sob coação irresistível (art. 22, CP).

Não é verdade.

Ao contrário do que alega a Defesa, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que Danilo, ainda que não tenha participado do crime de roubo (tanto que sequer foi denunciado por esse fato), auxiliou de forma significativa os assaltantes, dando-lhes o abrigo que necessitavam para a execução do crime e também para fugirem da ação policial; aliás, sobre isso, o próprio apelante deixou claro, em juízo, que o autor do roubo “queria a chave da chácara para esperar a poeira baixar”.

E embora alegue que apenas cedeu as chaves do imóvel porque foi ameaçado e coagido pelo grupo (que se identificou como sendo de facção criminosa), seus argumentos não me convencem.

Existem provas mais do que suficientes demonstrando que durante o tempo em que emprestou o imóvel rural, Danilo mantinha conversas amigáveis com um dos assaltantes (Sr. Valdeir) pelo aplicativo WhatsApp, tendo, inclusive, conhecimento sobre o objetivo criminoso.

Não há, em nenhuma mensagem trocada, indícios de nervosismo, medo ou ameaça pelo apelante, mas, ao contraditório, além de estar nítida a intimidade entre ele e Valteir, vejo que o próprio apelante dá instruções sobre como e quando todos deveriam deixar a chácara para que o proprietário não percebesse a presença de pessoas estranhas ali no local (Vide Quebra de Sigilo Telefônico anexado ao ID. 149993023, realizado em maio/2022).

Logo, não prospera a tese de coação moral irresistível por ausência de elementares, uma vez que demonstrado que apelante agiu dolosamente, em acordo de vontade com Valteir, cedendo a ele e demais envolvidos, abrigo e refúgio da ação policial.

Além do mais, não foi demonstrada pela Defesa a ocorrência da coação irresistível, seja física ou psicológica, que impedia conduta diversa, não se desincumbindo do ônus, conforme artigo 156, do CPP.

Deste e. TJMT, destaco:

“Para o reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível é insuficiente a simples alegação do agente, por esta não constituir, isoladamente, suporte probatório mínimo para a formação da convicção do julgador; (...). (N.U 0000505-28.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

“(...) A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente incide quando restar demonstrada sua efetiva ocorrência, sendo, pois, na espécie, inadmissível o seu reconhecimento com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 0016115-07.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018)

Enfim, sem espaço para o reconhecimento da excludente da culpabilidade prevista no art. 22, CP,
mantenho
incólume a
condenação
pela prática do crime do
art. 348, CP
, bem como a pena fixada em
1 mês
de
detenção
, regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa.

Presentes os requisitos do art. 44, CP, tal como reconhecido na sentença, fica a pena privativa de liberdade
substituída por 1 restritiva de direitos
.

Com tais razões,
em dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
acolho a preliminar de nulidade
para
reconhecer a ilicitude das provas
colhidas com base no ingresso em domicílio, e em consequência
absolvo o apelante
, com fulcro no
art. 386, II, CPP
, quanto ao crime capitulado no
art. 14, da Lei n. 10.823/06
.

No mérito,
nego provimento
ao apelo e
mantenho
a
condenação
de
Danilo Borges,
à pena de
1 mês
de
detenção
, regime
aberto
e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime do art. 348, CP,
substituída
a pena privativa de liberdade,
por uma restritiva de direitos
que deve ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023